Tribunal: TJDFT
Processo: 0731703-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731703-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARLENE RODRIGUES DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação da tutela recursal, ajuizada por MARLENE RODRIGUES DA SILVA, contra o acórdão no 1093676, que pronunciou de ofício a prescrição do fundo de direito relativo à pretensão de condenar o Distrito Federal a conceder à autora pensão por morte militar decorrente do falecimento de seu companheiro, à época integrante da Polícia Militar do Distrito Federal, ao argumento de que a obrigação não era de trato sucessivo e que houve a prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. A requerente, preliminarmente, solicitou a concessão da gratuidade de justiça por não ter condições de arcar com as custas processuais e possíveis honorários sucumbenciais, afirmando que na ação principal militava sob o pálio da gratuidade de justiça, razão pela qual requer a manutenção do benefício. No mérito, requer o provimento da ação rescisória com a reforma do acórdão rescindendo, com o fim de se fixar em seu benefício a pensão por morte em razão da união estável que manteve com o militar falecido no período de 1996 a 1998, ano da morte do de cujos, inclusive com um filho da citada união estável. O processo inicial tratava-se de ação de conhecimento no qual a parte requerente buscava o reconhecimento da união estável com o falecido e consequentemente o pagamento de pensão por morte de forma incidental à união estável. O feito foi sentenciado e, afastando a prescrição, foi julgado procedente para reconhecer a união estável da requerente com o militar falecido e ainda condenar o Distrito Federal a instituir e pagar a pensão por morte em favor da autora a partir da data de citação, ocorrida em 11/11/2015. Irresignado com a sentença de procedência, o Distrito Federal apelou, requerendo a reforma da mesma. Quando do julgamento do acórdão, o d. Relator, em prejudicial de mérito, acolheu a prescrição e julgou extinto o feito, tornando o recurso prejudicado. Foi ajuizada uma primeira Ação Rescisória contra o citado acórdão (autos no. 0722705-18.2019.8.07.0000), cuja petição inicial foi indeferida e extinto o processo sem a resolução do mérito. Todavia, após o julgamento e o trânsito em julgado da ADI no. 6069, a autora intenta a presente Ação Rescisória a fim de rescindir o acórdão supramencionado. Em apertada síntese, pretende a requerente a rescisão do acórdão com o fim de afastar a prescrição e julgar procedente seu pedido inicial para condenar o Distrito Federal a instituir pensão por morte em seu favor, por ser beneficiária do falecido, ante o reconhecimento da união estável entre a requerente e o falecido/requerido. Sustenta seu direito no fato de que o Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 6096, que “o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual pode ser exercido a qualquer tempo, sem prejuízo do beneficiário ou segurado que se quedou inerte.”. Por fim, requer a autora a procedência da ação para rescindir o acórdão rescindendo com o fim de que seja implementado em seu favor a pensão por morte, por se tratar de benefício alimentar e imprescritível. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal inclua imediatamente a autora na folha de pagamento de pensão por morte militar. A parte autora deixou de juntar o comprovante de recolhimento da garantia de juízo rescisório, em razão do requerimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois embora a autora sustente que o deferimento da tutela de urgência para fins de que o requerido (Distrito Federal) a inclua imediatamente na folha de pagamentos na condição de pensionista não se refira a despesa nova, o fato é que a pensão que se findou em janeiro de 2023 (fato relatado pela autora) era direito do dependente do falecido, qual seja, o seu filho, sendo apenas administrado por longo período pela autora. Até então, a percepção dos proventos não era direcionada à autora, mas sim ao seu filho, em benefício do qual fora instituída a pensão. Diante disso, não há que se falar em perigo de dano grave, pois até o presente momento a autora não gozava do direito ao recebimento de pensão por morte, haja vista que não fora deferido antes tal benefício em seu favor, além de que o acórdão rescindendo acolheu a tese de prescrição do fundo de direito. Não há dano grave na ausência do recebimento de pensão por morte quando a autora nunca gozou de tal benefício e já é assim há muitos anos (desde a data do falecimento do instituidor da pensão). Ademais, não há risco ao resultado útil do processo, pois caso a presente Ação Rescisória seja julgada procedente, rescindindo o acórdão sub judice, as prestações não alcançadas pela prescrição poderão ser cobradas do ente público. O requisito da probabilidade do direito não pode ser adequadamente aferido neste momento processual, pois os julgamentos em controle concentrado que, em tese, podem subsidiar a rescisão de acórdãos transitados em julgado anteriormente e que foram prolatados com base em norma posteriormente declarada inconstitucional pela Suprema Corte necessitam do ajuizamento de Ação Rescisória para a aplicação do direito vindicado. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: “4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.” (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Embora não se desconheça do julgado acima mencionado e da sua ressalva, o fato é que no julgamento proferido nos autos da ADI 6096 declarou-se a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei no 13.846/2019, que deu nova redação ao art. 103 da Lei no 8.213/1991, ao passo que a razão de decidir do acórdão rescindendo foi a prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Caso haja desacerto do acórdão rescindendo ou mesmo a distinção entre os casos, tal análise merece dilação probatória e cognição exauriente, o que não é realizado no presente momento processual, que é pautado pela análise sumária dos fatos e do direito. Posto isso, CONHEÇO DA AÇÃO e INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Defiro à requerente os benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a declaração de hipossuficiência juntada no ID no 49648768, bem como por ter sido a gratuidade de justiça deferida na ação originária (ID no 49648776). Cite-se o réu para contestar a ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 970 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador